Tribunal: TJMT
Processo: 0000907-14.2013.8.11.0106
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000907-14.2013.8.11.0106
EMBARGANTE: MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A.
EMBARGADO: AGROPECUARIA CALUPA LTDA, CIRINEU DE AGUIAR, ALUISIO DE AGUIAR, ADECRESCIO PEDRO DE AGUIAR, DALVA BONOMO DE AGUIAR
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – PROCEDENTE – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS – REJEITADAS – VALOR DA INDENIZAÇÃO – LAUDOS PERICIAIS DAS PARTES – PERÍCIA TÉCNICA DEFERIDA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PARTE AUTORA – DESÍDIA – LAUDO MERCADOLÓGICO DO VALOR DOS IMÓVEIS – PREVALÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – INDENIZAÇÃO – VALOR DE MERCADO DOS IMÓVEIS – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - CUSTAS PROCESSUAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECRETO-LEI N. 3665/41 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – PARTE ILEGÍTIMA PARA RECORRER – ART. 996, CPC - RECURSO INADMISSÍVEL – NÃO CONHECIDO
Não sendo o terceiro parte no processo, e tampouco juridicamente prejudicado pelo v. acórdão, falta-lhe legitimidade para recorrer. Inteligência do art. 996 do CPC.
Embargos de Declaração opostos por Guaraciaba Transmissora de Energia (TP Sul) S.A., de acórdão proferido no recurso de Apelação interposto por Agropecuária Calupa S.A e Cireneu de Aguiar contra Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte) S.A..
É o relato necessário.
Decido.
Na espécie, não se cogita do conhecimento do recurso, diante da ilegitimidade recursal da embargante.
Pois bem. Consta que as partes litigantes no feito são Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte) S.A. e Agropecuária Calupa S.A e Cireneu de Aguiar.
No caso, interposto recurso de apelação pelos requeridos Agropecuária Calupa S.A e Cireneu de Aguiar, o v. acórdão acolheu parcialmente o recurso para “reformar a r. sentença para julgar parcialmente procedente a ação, para: a) declarar constituída a servidão da área de 36,4270 hectares do imóvel rural de propriedade dos requeridos apelantes, b) fixar a indenização devida pela autora aos requeridos pela constituição de servidão administrativa no valor de R$ 1.161.685,44 (um milhão, cento e sessenta e um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) e c) condenar ambas as partes, em iguais proporções, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 5% da diferença entre o valor ofertado e o fixado, nos termos do art. 27, § 1o, do Decreto-lei n. 3.365/41, para cada uma das partes”.
Ocorre que os Embargos de Declaração foram opostos por Guaraciaba Transmissora de Energia (TP Sul) S.A., terceira alheia ao feito.
Ora, o exercício do direito de recorrer, assim como o de ação, pressupõe o preenchimento de determinadas condições, quais sejam, a possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir e a legitimidade das partes.
A toda evidência, no presente recurso não restou preenchido o requisito da legitimidade ativa, uma vez que a pessoa jurídica Guaraciaba Transmissora de Energia (TP Sul) S.A., não fez parte da demanda, nem figura como terceiro prejudicado.
Com efeito, dispõe o art. 996, CPC, in verbis:
“Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.”
Logo, não sendo a embargante parte vencida da demanda nem terceiro prejudicado, bem como por não visualizar o interesse da recorrente na reforma do acórdão embargado, máxime se a decisão recorrida não representa carga de lesividade em seu desfavor, há impedimento ao conhecimento do recurso.
Nesse sentido:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Ilegitimidade recursal caracterizada. Recurso interposto por pessoa jurídica estranha à lide. Agravante que não constitui parte ou terceiro interveniente, nem comprova a condição de prejudicado. Ausente, ainda, hipótese de sucessão ou substituição processual. Inteligência do artigo 996, do CPC. Terceiro que pleiteia em nome próprio direito alheio. Artigo 18, do CPC. Impossibilidade. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2202307-45.2019.8.26.0000; Relator (a): Anna Paula Dias da Costa; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/08/2021; Data de Registro: 06/08/2021)
Saliente-se ainda que, por força do disposto no art. 18, do CPC: “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.
No caso, a embargante não tem legitimidade para impugnar o v. acórdão, sendo-lhe defeso, porquanto, defender direito alheio em nome próprio.
Posto isso, nos termos do art. 932, III, do CPC, não se conhece do recurso, porquanto inadmissível.
Intimem-se.
Cuiabá, 19 de outubro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7
Cuiabá, 19 de outubro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator